Tribunal: CARF
Processo: 10746.720514/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA INSUFICIENTE. CONTAS EXCLUSIVAS DA CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS CARF No 29 E No 38. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 18a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou improcedente a impugnação apresentada por contribuinte autuada pelo lançamento de ofício de crédito tributário de IRPF referente ao ano-calendário 2007. A autuação decorreu da constatação de omissão de rendimentos, consubstanciada por depósitos bancários em contas de titularidade da contribuinte, cuja origem não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea.
A contribuinte apresentou impugnação administrativa e, posteriormente, recurso voluntário alegando vícios no lançamento e ausência de motivação legal, pleiteando, entre outros pontos, a exclusão dos depósitos com cotitularidade, reconhecimento da atividade rural como origem dos rendimentos, aplicação de base de cálculo presumida e realização de diligências junto a terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há sete questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação de cotitulares de contas bancárias;
(ii) saber se a origem dos depósitos foi devidamente comprovada;
(iii) saber se é possível admitir documentos juntados apenas em sede recursal;
(iv) saber se a ausência de diligência configura nulidade do julgamento;
(v) saber se é cabível aplicar base de cálculo presumida da atividade rural nos termos da Lei no 8.023/90;
(vi) saber se houve erro material na inclusão de valores estornados;
(vii) saber se é aplicável a Súmula CARF no 38 quanto à definição do fato gerador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O colegiado considerou que não houve cerceamento de defesa, pois as contas utilizadas para a autuação eram exclusivamente de titularidade da contribuinte, sendo inaplicável a Súmula CARF no 29, por ausência de requisito ou substrato fático.
A prova apresentada foi considerada insuficiente para afastar a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96. Os documentos não estabeleceram vínculo direto com os depósitos questionados.
A juntada de documentos novos em sede recursal, sem a ocorrência de fato superveniente, foi rejeitada conforme o entendimento consolidado da Turma julgadora.
Indeferiu-se a realização de diligência por entender que os documentos estavam sob a posse da contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 163.
A aplicação da base de cálculo presumida da atividade rural foi afastada ante a inexistência de Livro Caixa regularmente escriturado.
A alegação de erro material por inclusão de depósitos estornados foi afastada por ausência de prova documental hábil e idônea.
A pretensão de aplicação da Súmula CARF no 38 foi rejeitada por ausência de relevância jurídica prática, bem como por ausência de requisito ou substrato fático, uma vez que todos os fatos geradores ocorreram no mesmo exercício, não interferindo nos elementos essenciais do lançamento.
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 29
Todos os cotitulares de contas bancárias conjuntas devem ser intimados previamente à lavratura do auto de infração, quando os valores nelas creditados forem utilizados como base para constituição de crédito tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720514/2011-86
ACÓRDÃO
2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELISABETE GUIMARÃES DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IRPF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA INSUFICIENTE. CONTAS
EXCLUSIVAS DA CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS CARF No
29 E No 38. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou
improcedente a impugnação apresentada por contribuinte autuada pelo
lançamento de ofício de crédito tributário de IRPF referente ao ano-
calendário 2007. A autuação decorreu da constatação de omissão de
rendimentos, consubstanciada por depósitos bancários em contas de
titularidade da contribuinte, cuja origem não foi comprovada mediante
documentação hábil e idônea.
A contribuinte apresentou impugnação administrativa e, posteriormente,
recurso voluntário alegando vícios no lançamento e ausência de motivação
legal, pleiteando, entre outros pontos, a exclusão dos depósitos com
cotitularidade, reconhecimento da atividade rural como origem dos
rendimentos, aplicação de base de cálculo presumida e realização de
diligências junto a terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há sete questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação de
cotitulares de contas bancárias;
(ii) saber se a origem dos depósitos foi devidamente comprovada;
Fl. 4078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
2
(iii) saber se é possível admitir documentos juntados apenas em sede
recursal;
(iv) saber se a ausência de diligência configura nulidade do julgamento;
(v) saber se é cabível aplicar base de cálculo presumida da atividade rural
nos termos da Lei no 8.023/90;
(vi) saber se houve erro material na inclusão de valores estornados;
(vii) saber se é aplicável a Súmula CARF no 38 quanto à definição do fato
gerador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O colegiado considerou que não houve cerceamento de defesa, pois as
contas utilizadas para a autuação eram exclusivamente de titularidade da
contribuinte, sendo inaplicável a Súmula CARF no 29, por ausência de
requisito ou substrato fático.
A prova apresentada foi considerada insuficiente para afastar a presunção
legal do art. 42 da Lei no 9.430/96. Os documentos não estabeleceram
vínculo direto com os depósitos questionados.
A juntada de documentos novos em sede recursal, sem a ocorrência de
fato superveniente, foi rejeitada conforme o entendimento consolidado da
Turma julgadora.
Indeferiu-se a realização de diligência por entender que os documentos
estavam sob a posse da contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 163.
A aplicação da base de cálculo presumida da atividade rural foi afastada
ante a inexistência de Livro Caixa regularmente escriturado.
A alegação de erro material por inclusão de depósitos estornados foi
afastada por ausência de prova documental hábil e idônea.
A pretensão de aplicação da Súmula CARF no 38 foi rejeitada por ausência
de relevância jurídica prática, bem como por ausência de requisito ou
substrato fático, uma vez que todos os fatos geradores ocorreram no
mesmo exercício, não interferindo nos elementos essenciais do
lançamento.
Súmula CARF no 26
"A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada."
Súmula CARF no 30
Fl. 4079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
3
"Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês
não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes."
Súmula CARF no 38
"O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário."
Súmula CARF no 163
"O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis."
Súmula CARF no 29
"Todos os cotitulares de contas bancárias conjuntas devem ser intimados
previamente à lavratura do auto de infração, quando os valores nelas
creditados forem utilizados como base para constituição de crédito
tributário."
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Fl. 4080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
4
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 18a
Turma da DRJ/SPO, de lavra da Auditora Fiscal Patrícia D’Avola:

Contra a contribuinte em epígrafe, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 76/84,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, que lhe exige
crédito tributário no montante de R$ 629.092,66, correspondente a imposto (R$
301.535,09), multa de ofício (R$ 226.151,32) e juros de mora (R$ 101.406,25)
calculados até 07/2001.
O lançamento teve origem na constatação de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de poupança e depósitos,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais a contribuinte,
regularmente
intimada,
não
comprovou,
mediante
apresentação
de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fato Gerador – Valor Apurado – Multa (%)
31/01/2007 – R$ 174.518,06 – 75%
28/02/2007 – R$ 86.637,68 – 75%
31/03/2007 – R$ 262.832,11 – 75%
30/04/2007 – R$ 190.649,63 – 75%
31/05/2007 – R$ 62.019,04 – 75%
30/06/2007 – R$ 47.200,40 – 75%
31/07/2007 – R$ 81.350,66 – 75%
31/08/2007 – R$ 7.500,00 – 75%
30/09/2007 – R$ 106.930,76 – 75%
31/10/2007 – R$ 76.852,89 – 75%

Enquadramento Legal:

Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/12/2007: Arts. 37, 38, 83 e 849
do RIR/99 e art. 58 da Lei n° 10.637/02 combinado com o art. 106, inciso I, da Lei
Fl. 4081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
5
n° 5.172/66 e art. 42 da Lei n° 9.430/96. Art. 1o, inciso I e parágrafo único, da
Medida Provisória n° 340/06.

Quanto à multa para os depósitos bancários de origem não comprovada, foi
aplicada a multa de ofício de 75% com base no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996.

Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as verificações, análises e
conclusões encontram-se detalhadamente relatadas no corpo do próprio Auto de
Infração de fls. 76/84 e Demonstrativo de Créditos de Origem Não Comprovada
de fls. 89/90.

Cientificada do lançamento em 29/07/2011 (fl. 86), a contribuinte apresentou em
26/08/2011, por meio de procurador qualificado à fl. 106, a impugnação de fls.
92/105, instruída com documentos de fls. 108/319, alegando, em síntese, o que
segue:

[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo
ao contribuinte o ônus da prova.
A tributação dos rendimentos omitidos como decorrentes da atividade rural
somente seria possível mediante comprovação de que os referidos rendimentos
tiveram essa origem.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Fl. 4082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
6
Indefere-se o pedido de diligência quando a prova dos fatos pode ser produzida
pelo próprio contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 11/07/2016 (fls. 357-358), a parte-
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 09/08/2016 (fls. 263), no qual se sustenta,
sinteticamente:

a) A inexistência de intimação dos cotitulares das contas bancárias cotitularizadas
fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a fiscalização
considerou depósitos oriundos de contas conjuntas sem a devida oitiva dos
demais titulares, em afronta à Súmula CARF no 29 e entendimento consolidado no
âmbito da CSRF.
b) A rejeição da prova documental relativa à origem dos créditos contraria o
princípio da verdade material, pois foram apresentadas notas fiscais de vendas de
gado e extratos bancários que vinculam os depósitos a atividades agropecuárias
regulares, cuja consideração foi indevidamente afastada pela DRJ sob argumento
de ausência de prova formal de parcelamento ou divergência de valores.
c) A consideração de depósitos estornados como fato gerador do tributo ofende o
art. 142 do CTN, pois, embora estornados no mesmo dia, os valores foram
incluídos na base de cálculo do lançamento, revelando erro material na
constituição do crédito tributário.
d) A falta de demonstração da origem diversa dos recursos depositados viola o
art. 112 do CTN, pois, diante de indícios suficientes de que os rendimentos têm
origem em atividade rural exclusiva, caberia ao Fisco afastar tal hipótese com
base em prova inequívoca, o que não ocorreu.
e) A não aplicação da base de cálculo presumida da atividade rural de 20% sobre
os valores apurados contraria o art. 5o da Lei no 8.023/1990, combinado com os
arts. 61 e 63 do RIR/99, pois a autoridade fiscal tratou como receita bruta valores
que deveriam ser considerados apenas como faturamento da atividade rural.
f) A eleição equivocada do critério temporal para o fato gerador desrespeita a
Súmula CARF no 38, que estabelece que, para os casos de depósitos bancários de
origem não comprovada, o fato gerador ocorre em 31 de dezembro do ano-
calendário correspondente, e não na data de cada crédito individualizado.
g) O indeferimento do pedido de diligência viola o art. 18 do Decreto no
70.235/1972, pois foram apresentados documentos novos com o recurso
voluntário que não foram objeto de análise na instância anterior, especialmente o
Fl. 4083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
7
livro caixa da atividade rural, cuja consideração poderia alterar o resultado do
lançamento.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) Acatamento da preliminar de EXCLUSÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS do
montante dos depósitos de origem não comprovada das contas bancárias com co-
titulares não intimados;
b) Exclusão parcial da omissão do lançamento, com acatamento da comprovação
dos créditos/depósitos discriminados nos itens 1.1 a 1.5 da contestação;
c) Notificação do Banco do Brasil, agência Lago Azul n° 4348/6 - Araguaína - TO,
sito à Rua 13 de Maio, n° 922, Centro CEP 77803-130, Telefone (63) 3412-1165 e
(63) 3412-1153, para que forneça os microfilmes dos cheques depositados em
conta-corrente, a fim de proceder-se a identificação dos depositantes,
possibilitando ao impugnante apresentar a documentação que deu origem ao
depósito, identificando-se as notas fiscais de produtor rural correspondentes
àquelas vendas emitidas pelos Frigoríficos;
d) Realização da diligência junto aos frigoríficos elencados à fl. 104, “para os quais
a impugnante vendeu o gado para abate, provando assim que os depósitos
bancários são oriundos do recebimento das vendas de gado para abate, devendo
posteriormente ser calculado o IRPF com base no que determina o art. 5 o da Lei
n°. 8.023/90;
e) Reconhecimento da prática exclusiva de atividade rural da impugnante para
cálculo dos depósitos/créditos não comprovados, aplicando-se o disposto no
parágrafo único do art. 5o da Lei 8.023/90, para reduzir a base de cálculo do
montante autuado para 20%.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino – relator:
Fl. 4084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
8
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.

2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), por ter identificado os seguintes fatos jurídicos
tributários e as seguintes infrações:

1. FATOS GERADORES E INFRAÇÕES APURADAS
Fato Gerador: Apuração de rendimentos tributáveis não declarados no exercício
de 2007, com base na movimentação financeira do sujeito passivo, a Sra.
Elisabete Guimarães de Araujo, CPF no 576.510.431-20.
Infração: Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/96, com
aplicação subsidiária dos artigos 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99),
combinado com:

Art. 58 da Lei no 10.637/2002;

Art. 106, I, do CTN (Lei no 5.172/66);

Art. 1o, I e parágrafo único, da MP no 340/06;

Art. 44, I, da Lei no 9.430/96 (com redação da MP no 351/07 e da Lei no
11.488/07);

Art. 5o da IN RFB no 820/2008 e Art. 104 do RIR/99 (aplicáveis ao
vencimento do tributo).

2. DETALHAMENTO DAS INFRAÇÕES E APURAÇÕES MENSAIS
A infração foi apurada com base em valores creditados em contas bancárias da
contribuinte, cuja origem não foi comprovada documentalmente, mesmo após
intimações formais. Esses créditos foram assim tratados como rendimentos
omitidos:

Mês/Ano
Valor Omitido (R$)
Multa Aplicada (75%)
Jan/2007
174.518,06
Sim
Fl. 4085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
9
Fev/2007
86.637,68
Sim
Mar/2007
262.832,11
Sim
Abr/2007
190.649,63
Sim
Mai/2007
62.019,04
Sim
Jun/2007
47.200,40
Sim
Jul/2007
81.350,66
Sim
Ago/2007
7.500,00
Sim
Set/2007
106.930,76
Sim
Out/2007
76.852,89
Sim
Total 1.096.491,23
Multa proporcional de 75% sobre os valores não
comprovados

3. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO
O crédito tributário lançado foi composto pelos seguintes elementos:

Imposto devido: R$ 301.535,09

Multa proporcional (75%): R$ 226.151,32

Juros de mora (calculados até 07/2011): R$ 101.406,25

Valor total do crédito tributário: R$ 629.092,66

4. PROCEDIMENTOS E INTIMAÇÕES REALIZADAS
A fiscalização teve início por meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal e
subsequentes termos de intimação fiscal (nos 065 e 076), requerendo a
apresentação dos extratos bancários. Ante a ausência de resposta satisfatória
quanto à origem dos recursos, foram solicitadas as informações bancárias
diretamente às instituições financeiras via RMFs, com base no Decreto no
3.724/2001.
Embora parte dos valores tenha sido justificada pela contribuinte, remanescem
créditos cuja origem não foi demonstrada, os quais foram tributados conforme
previsto no art. 849 do RIR/99.
5. ENQUADRAMENTO LEGAL FINAL
A infração encontra-se enquadrada nos seguintes dispositivos legais:
Principal:

Art. 42 da Lei no 9.430/96

Art. 849 do RIR/99
Fl. 4086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
10
Complementares e acessórios:

Arts. 37, 38 e 83 do RIR/99

Art. 58 da Lei no 10.637/02

Art. 106, I, do CTN


Art. 1o, I e parágrafo único, da MP no 340/06

Art. 44, I, da Lei no 9.430/96, na redação da MP no 351/07 e da Lei no
11.488/07

Art. 104 do RIR/99 e Art. 5o da IN RFB no 820/08

Art. 61, §3o, da Lei no 9.430/96 (juros de mora)

Para manter o lançamento, o órgão julgador de origem baseou-se nos seguintes
fundamentos:

a) Inexistência de erro na imputação dos valores: as contas mencionadas
como cotitulares pela impugnante não constaram dos termos de
intimação fiscal nem do auto de infração. As contas consideradas no
lançamento eram exclusivamente de titularidade da contribuinte.
b) Prova insuficiente: os documentos apresentados para justificar os
depósitos foram considerados ineficazes, especialmente por ausência de
correlação clara entre os créditos bancários e os documentos fiscais.
c) Ausência de Livro Caixa: a contribuinte não apresentou Livro Caixa
regularmente escriturado, conforme exigência do art. 60 do RIR/99,
impossibilitando o reconhecimento dos créditos como oriundos de
atividade rural.
d) Inexistência de direito à diligência requerida: a Turma entendeu que a
prova necessária à defesa deveria estar sob posse e guarda da própria
contribuinte. Assim, não se justifica deslocar o ônus da diligência para
terceiros, como bancos ou frigoríficos.

Em conclusão, a autoridade julgadora considerou que a contribuinte não
demonstrou de forma hábil e idônea a origem dos recursos depositados, tampouco comprovou
que eles foram efetivamente oferecidos à tributação como rendimentos da atividade rural.

Fl. 4087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
11
3
PRELIMINARES
3.1 INEXISTÊNCIA
Apesar de as razões recursais indicarem a presença de preliminares, os argumentos
ali expendidos se confundem com o próprio mérito do recurso, especificamente em relação às
alegações de erro material e de desconsideração da titularidade e da origem dos ingressos
tributados.
Desse modo, tais questionamentos serão examinados adiante, como questões de
fundo.
4
MÉRITO
4.1 IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
Fl. 4088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
12
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
Fl. 4089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
13
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Ademais, observo que a imprescindibilidade da motivação de qualquer ato de
julgamento relacionado ao crédito tributário decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
Fl. 4090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
14
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Fl. 4091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
15
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
Fl. 4092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
16
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
Fl. 4093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
17
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
Desde que bem motivada e fundamentada, a dispensa de diligência não viola o
contraditório, a ampla defesa ou o devido processo legal, bem como não implica cerceamento de
defesa, nos termos da Súmula CARF 163:

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Evidentemente, a presença de motivação e de fundamentação ao ato de
indeferimento da diligência é plenamente controlável no âmbito administrativo, pois não há
discricionariedade ao agente público na busca pela adequada constituição do crédito tributário.
No caso em exame, os documentos juntados tardiamente, apenas por ocasião da
interposição do recurso voluntário (fls. 382-4.075), referem-se à matéria que já fazia parte da
motivação do lançamento, como critério decisório determinante (a conciliação entre os ingressos
e quantias já declaradas e tributadas, intermediadas pela indicação da origem), e, portanto, não se
encontram no âmbito da autorização legal para conhecimento.
Desse modo, rejeito os argumentos c, d, e g, relativos ao requerimento de diligência
perante este CARF, e à negativa de realização de diligência pelo órgão julgador de origem, bem
como as correlações necessárias, acerca da comprovação da origem dos ingressos.

Fl. 4094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
18
4.2 PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE NO ART. 42 DA LEI No
9.430/1996 E AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO A CARGO DO SUJEITO PASSIVO
O cerne da controvérsia reside na aplicação da presunção legal de omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, segundo a qual caracterizam-se como
rendimentos não declarados os valores creditados em conta bancária cuja origem o contribuinte,
após regularmente intimado, não consiga comprovar com documentação idônea.
Nos autos, verifica-se que a fiscalização obteve os extratos bancários e intimou o
contribuinte a justificar os créditos ali lançados, com identificação da natureza e origem dos
recursos. Não houve, entretanto, resposta válida às intimações, tampouco apresentação de
documentos hábeis a afastar a presunção legal.
O contribuinte argumenta que a mera movimentação bancária não configura renda
tributável e que os valores poderiam representar movimentação de recursos próprios,
transferências entre contas ou ingressos de terceiros. A tese, contudo, é insuficiente sem a devida
comprovação documental específica de cada operação.
Em hiato, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de
rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A
decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.649, com repercussão geral
reconhecida (Tema 842).
Referido precedente recebeu a seguinte ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
art. 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também como
omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 4095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
19
Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855.649, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-091, divulgado em 12/05/2021, publicado
em 13/05/2021)

Em relação ao padrão probatório, considerada a presunção estabelecida pelo art.
42 da Lei 9.430/1996 e o fato de que o contribuinte foi intimado para justificar a origem dos
depósitos e não o fez de maneira satisfatória, sua irresignação não tem fundamento. O
lançamento é válido e eficaz, mesmo baseado na presunção de omissão de rendimentos, sendo
calculado apenas sobre os créditos identificados nos extratos bancários que foram objeto de
intimação. Ademais, súmulas do CARF rejeitam as alegações recursais, conforme se vê:

Súmula CARF 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Súmula CARF 30
Fl. 4096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
20
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.

Súmula CARF 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não conseguiu provar de forma
eficaz as origens dos valores creditados em sua conta corrente. A comprovação da origem dos
recursos deve ser feita de maneira individualizada, o que não ocorreu no caso em questão, como
se vê nos seguintes precedentes:

Numero do processo: 11020.720525/2012-95
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2008 OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU PROVENTO. VALORES
ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA. ART. 42 DA
LEI
9.430/1996.
PRESUNÇÃO.
PADRÃO
PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO
INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES. Nos termos da
Súmula CARF 26, “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada”. A ausência de conciliação entre os valores
recebidos, de um lado, e as origens, do outro, impedem a desconstituição da
presunção relativa de omissão. PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA.
PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM
DESCONHECIDA OU NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. Segundo a Súmula
CARF 61, “os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física”. A divisão dos valores, em caso de conta conjunta,
somente é realizada em momento posterior à aferição dos montantes recebidos,
Fl. 4097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
21
e é inservível para modificar o critério de aplicação da norma estabelecedora da
presunção. “A desconsideração de créditos em conta de depósito ou
investimento, com valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o
somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$
80.000,00, dentro do ano-calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos
passíveis de imputação ao contribuinte, independentemente de haver contas
individuais ou conjuntas de sua titularidade. Somente após a apuração do
rendimento omitido pela presunção de depósitos bancários com origem não
comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve ser dividido entre os co-
titulares” (Decisão 9202-005.672). PADRÃO DE AFERIÇÃO. SUBTRAÇÃO OU
REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
(DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. A utilização dos valores já declarados
originariamente, como subtraendo, é incabível, se não houver comprovação de
que as quantias tidas por omitidas se referem aos valores declarados (apropriação
ou aproveitamento de valores já declarados).
Numero da decisão: 2202-010.832
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator Assinado
Digitalmente Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Participaram do presente
julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (suplente convocado(a)), Robison
Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo:15504.016922/2009-81
Turma:Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Sep 14 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon Oct 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Fl. 4098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
22
A Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores com os créditos bancários, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Numero da decisão:2301-010.922
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as preliminares e negar
provimento ao recurso. (documento assinado digitalmente) João Maurício Vital –
Relator e Presidente Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao Mauricio Vital (Presidente).
Nome do relator:JOAO MAURICIO VITA

Pelo que se apura, não houve a consideração de depósitos estornados na formação
da base calculada, como aponta a recorrente.
Ademais, ao contrário do que sustentam as razões recursais, não há falta de
demonstração da origem diversa dos recursos depositados pela autoridade lançadora, pois
inexistem indícios suficientes de que os rendimentos teriam origem em atividade rural exclusiva.
Em síntese,

Ingresso (Banco e Valor)
Fundamentação
Banco Bradesco – R$ 100.000,00
- Ausência da nota fiscal n.o 11.468
- Notas fiscais de entrada não servem como
comprovação de valor de crédito
- Ausência de prova documental de datas de
recebimento diferentes
- Ausência do Livro Caixa completo (obrigatório)
Banco Bradesco – R$ 25.000,00
(mesmos motivos que acima)
Banco Bradesco – R$ 34.728,65
- Divergência de valores (cheque de R$ 34.736,65 vs. R$
34.728,65)
- Ausência de apresentação do Livro Caixa
- Não comprovação de escrituração e registro na DIRPF
Banco Bradesco – R$ 34.728,65
(mesmos motivos que acima)
Banco do Brasil – R$ 25.000,00
- Interpretação equivocada do extrato (“bloqueado” ≠
Fl. 4099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
23
“estornado”)
- Ausência de comprovação da origem do depósito
Banco do Brasil – R$ 49.000,00
- Comprovação equivocada (foi demonstrado o destino,
não a origem)
- Ausência de comprovação da origem do crédito
Banco Bradesco – R$ 2.363,00
- Ausência de explicação da origem dos créditos
-
Foco
indevido
no
motivo
de
movimentação
(depósito/saque)

A partir dessa decisão, a recorrente contra-argumenta do seguinte modo
estruturado:

Ingresso (Banco e Valor)
Fundamentação
Contra-argumento (razões
recursais)
Banco Bradesco – R$ 100.000,00
- Ausência da nota fiscal n.o 11.468
- Notas fiscais de entrada não
servem como comprovação de valor
de crédito- Ausência de prova
documental
de
datas
de
recebimento diferentes
- Ausência do Livro Caixa completo
(obrigatório)
A recorrente sustenta que esses
valores decorrem de recebimentos
parciais em 08 e 27/03/2007 das
notas fiscais n.o 11.344, 11.345,
11.413
e
11.468,
conforme
discriminado na folha 0054 do livro
caixa de atividade rural, juntado ao
recurso voluntário, e alega que o
parcelamento verbal é prática usual,
sendo comprovado pelos próprios
depósitos parciais, ainda que não
conste nos documentos fiscais.
Banco Bradesco – R$ 25.000,00
(mesmos motivos que acima)
Mesma argumentação que para o
crédito de R$ 100 000,00: os
depósitos
correspondem
a
recebimentos parciais das mesmas
notas fiscais, conforme livro caixa
agora juntado ao recurso voluntário.
Banco Bradesco – R$ 34.728,65
(crédito no 06)
- Divergência de valores (cheque de
R$ 34 736,65 vs. R$ 34 728,65)
- Ausência de apresentação do Livro
Caixa-
Não
comprovação
de
escrituração e registro na DIRPF
Alega que o pagamento da nota
fiscal n.o 18.097 foi dividido em três
cheques, cujos valores somados
conferem integralmente o total da
nota, e que foram juntadas ao
recurso voluntário cópias da nota
fiscal do Boiforte, do relatório de
compra de animais e dos três
cheques,
confirmando
o
parcelamento.
Banco Bradesco – R$ 34.728,65
(mesmos motivos que acima)
Mesmo
contra-argumento
do
Fl. 4100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
24
(crédito no 07)
crédito no 06: divisão em três
cheques comprovada pelas cópias
anexadas no recurso voluntário.
Banco do Brasil – R$ 25.000,00
-
Interpretação
equivocada
do
extrato (“bloqueado” ≠ “estornado”)
- Ausência de comprovação da
origem do depósito
Sustenta que, após o bloqueio,
houve lançamento de estorno a
débito na mesma data, o que
impede qualquer crédito efetivo na
conta, conforme extrato juntado (e-
fls. 155/156), e portanto não há
base para tributação desse valor.
Banco do Brasil – R$ 49.000,00
- Comprovação equivocada (foi
demonstrado o destino, não a
origem)
- Ausência de comprovação da
origem do crédito
Informa que o crédito de R$
49.000,00 provém de rendimentos
da atividade rural — cuja condição
de produtora rural está amplamente
demonstrada
—
e
que
foram
juntados
ao
recurso
voluntário
documentos comprobatórios dessa
atividade para rebater a decisão.
Banco Bradesco – R$ 2.363,00
- Ausência de explicação da origem
dos créditos
- Foco indevido no motivo de
movimentação (depósito/saque)
Afirma que o valor de R$ 2.363,00 é
mera reposição de débito e decorre
de sua atividade rural, e que juntou
ao recurso voluntário o livro caixa
do período e demais comprovantes
de receita e despesa rural para
demonstrar a origem lícita de todos
os depósitos questionados.
Como se vê, as razões recursais dependem inexoravelmente de exame de acervo
documental que não foi apresentado junto à impugnação, como notas fiscais adicionais e o livro-
caixa correto (até então, entregue de modo parcial e sem os requisitos formais). Com base na
documentação disponível à impugnação, cuja imprescindibilidade já era conhecida pela então
impugnante, é impossível confirmar a origem de todos os valores, ou que eles seriam
exclusivamente oriundos de atividade rural.
Ante o exposto, rejeito os argumentos b, c, d, e e.

4.3 INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NA SÚMULA CARF 29 POR AUSÊNCIA
DE SUBSTRATO FÁTICO
A parte recorrente sustenta, em sede de recurso voluntário, que haveria vício
insanável no lançamento tributário por violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa,
decorrente da suposta ausência de intimação dos cotitulares das contas bancárias em que teriam
ocorrido os depósitos tidos como de origem não comprovada. Fundamenta seu pedido no teor da
Súmula CARF no 29, segundo a qual todos os cotitulares de contas conjuntas devem ser intimados
previamente à lavratura do auto de infração, quando os valores nelas creditados forem utilizados
como base para constituição de crédito tributário.
Fl. 4101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
25
Há, porém, um fato relevante de distinção empírica, no caso em exame.
O emprego da técnica de distinção não viola a autoridade do precedente, que
permanece intacta, pois a razão para se deixar de aplicar a orientação então firmada é a
divergência entre os pressupostos fáticos-jurídicos determinantes, isto é, a falta de incidência e de
subsunção (Duxbury, N. (2008). The Nature and Authority of Precedent. Cambridge: Cambridge
University Press. doi:10.1017/CBO9780511818684).
Como bem observou o Min. Victor Nunes Leal, não se deve estender o espectro de
aplicabilidade de uma orientação jurisprudencial para âmbito alheio ao que permitem os critérios
determinantes que fundamentaram o precedente.
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF, durante o
julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na base de pesquisa
aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro Victor Nunes Leal registrou um aviso cardeal
àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como instrumentos de
estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a assegurar
homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro Victor Nunes Leal
estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida. Dado o
enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de 21/11/1961, alguns ministros
entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data. Evidentemente, o texto
sumular não comportava essa interpretação, pois havia outros fundamentos determinantes que
poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e que nela não constavam, simplesmente
porque o Tribunal não os havia examinado.
Diferentemente do recurso voluntário, apenas o recurso extraordinário baseado no
art. 102, III, b da Constituição e aquele sujeito ao regime da repercussão geral têm a causa de
pedir aberta. Os demais recursos extraordinários tem a causa de pedir fechada, de modo que a
Corte não pode conhecer de novos fundamentos.
Disse o Ministro Victor Nunes Leal, à época:

O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves
de Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro
Chaves7, peço vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de
interpretar a Súmula com todos os recursos de hermenêutica, como
Fl. 4102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
26
interpretamos as leis, parece-me que a Súmula perderá sua principal vantagem.
Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre as complicações já
existentes. A Súmula deve ser entendida pelo que exprime claramente, e não a
contrario sensu, com entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela pretende pôr
termo a dúvidas de interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em
debate, a Súmula declara que não é devido o selo nos contratos celebrados
anteriormente à Emenda Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o
contrato posteriormente, o selo seja devido.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de
interpretar, com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua
razão de ser. [...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e
claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a
Súmula afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente
à vigência da Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre
ela, é que já está tranqüila a orientação do Tribunal. Quanto a ser devido o selo
nos contratos posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua jurisprudência.

Acautelados pelo aviso do responsável pela introdução do sistema sumular em
nosso ordenamento jurídico, devemos dar máxima efetividade ao que dizem os textos dos
precedentes vinculantes, sem, contudo, estendê-los para hipóteses diversas.
Em sentido semelhante, a necessidade de análise prévia da aplicabilidade do
precedente é essencial, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte
julgado:

Inicialmente, cabe frisar que a aplicação de um precedente judicial [...] apenas
pode ocorrer após a aplicação da técnica da distinção (distinguishing), a qual se
refere a um método de comparação entre a hipótese em julgamento e o
precedente que se deseja a ela aplicar.
A aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo a uma outra hipótese
não é automática, devendo ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e
jurídicos das situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em
julgamento é análoga ou não ao paradigma. Dessa forma, para aplicação de um
precedente, é imperioso que exista similitude fática e jurídica entre a situação em
análise com o precedente que visa aplicar.
Fl. 4103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
27
A jurisprudência deste STJ aplica a técnica da distinção (distinguishing), a fim de
reputar se determinada situação é análoga ou não a determinado precedente.
Nesse sentido: RE nos EDcl nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3a Turma, DJe
29/09/2017); REsp 1.414.391/DF, 3a Turma, DJe 17/05/2016; e, AgInt no RE no
AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Corte Especial, DJe 06/02/2018.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.254.567/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018.)

A análise minuciosa do processo administrativo realizada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) permitiu concluir que as contas bancárias
consideradas para fins de lançamento pertencem exclusivamente à recorrente, Sra. Elisabete
Guimarães de Araújo.
Com efeito, como expressamente consignado no Acórdão n.o 16-73.501, as contas
indicadas pela recorrente como sendo de titularidade conjunta (Banco do Brasil, agência X, conta
X; e Bradesco, agência X, conta X) não constaram do Termo de Intimação Fiscal 076, tampouco
integraram o rol de contas analisadas para fins de constituição do crédito tributário. Deste modo,
não houve qualquer lançamento fundado em movimentações ocorridas em tais contas.
Ao contrário, os autos demonstram de forma inequívoca que os valores tributados
foram creditados em contas bancárias da titularidade exclusiva da contribuinte, a saber: Banco
do Brasil, agência X, conta X; e Bradesco, agência X, conta X e conta X, conforme detalhado nos
extratos e nos demonstrativos constantes nos autos.
Ademais, a própria recorrente, ao solicitar microfilmes bancários às instituições
financeiras para subsidiar sua defesa, restringiu expressamente seu pedido às contas bancárias
de sua titularidade exclusiva, conforme evidenciam os documentos constantes às fls. 56, 58-62 e
111-113 dos autos administrativos.
Diante da conclusão de que os valores tributados advêm de contas unipessoais da
recorrente, inexiste o alegado cerceamento de defesa por ausência de intimação de terceiros. A
aplicação da Súmula CARF no 29 somente se justificaria se houvesse, efetivamente, valores
lançados com base em movimentações ocorridas em contas conjuntas — o que não se verificou.
A autuação fiscal respeitou, portanto, os preceitos do devido processo legal, tendo
sido oportunizada à contribuinte a ampla possibilidade de comprovar a origem dos recursos
depositados, mediante documentação hábil e idônea, o que se mostrou, conforme decisão
anterior, insuficiente nos termos da lei de regência.
Diante de todo o exposto, afasta-se a alegação de nulidade do lançamento, por
ausência de intimação dos cotitulares de contas bancárias, uma vez que:

Fl. 4104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
28
a) Os valores considerados para efeito de tributação decorreram
exclusivamente de movimentações em contas bancárias de titularidade
única da recorrente;
b) Não foram objeto de autuação contas com cotitularidade, tampouco
houve inclusão de valores depositados em contas que não figuraram nos
termos de intimação;
c) Inexiste violação ao contraditório ou à ampla defesa;
d) Não se aplica, portanto, ao caso concreto, o entendimento consagrado na
Súmula CARF no 29.

Diante do exposto, rejeito o argumento a.

4.4 INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NA SÚMULA CARF 38 POR AUSÊNCIA
DE SUBSTRATO FÁTICO
A recorrente pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da Súmula CARF no 38, que
estabelece que o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada com base em depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre em 31
de dezembro do ano-calendário respectivo.
Tal pleito, no entanto, não merece acolhimento, por não guardar pertinência com
os efeitos jurídico
Inicialmente, cumpre destacar que a Súmula CARF no 38 se limita à definição do
marco temporal do fato gerador com o exclusivo propósito de balizar a contagem do prazo
decadencial, nos termos do art. 150, §4o, ou do art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
conforme o regime de lançamento aplicado.
A adoção da data de 31 de dezembro do ano-calendário visa a conferir segurança
jurídica ao lançamento de ofício fundado em presunção legal, como ocorre nos termos do art. 42
da Lei no 9.430/96, sem, contudo, alterar os critérios materiais e quantitativos da apuração
tributária.
Neste caso, o exercício fiscal atingido pela autuação é o de 2008, correspondente ao
ano-calendário de 2007. Assim, ainda que aplicada a referida súmula, os depósitos questionados
permaneceriam dentro do mesmo exercício, o que torna a discussão sobre a data do fato gerador
irrelevante para fins de decadência e, por conseguinte, insubsistente o pedido recursal sob esse
fundamento.
Ainda que se admitisse, a título argumentativo, a modificação da data do fato
gerador para o último dia do exercício (31/12/2007), nos termos da súmula invocada, tal alteração
não produziria qualquer efeito prático sobre o lançamento efetuado.
Fl. 4105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
29
Isso porque os valores creditados nas contas bancárias da recorrente, cuja origem
não foi comprovada, permaneceriam incluídos na base de cálculo do imposto, e, por conseguinte,
continuariam sujeitos à aplicação da alíquota correspondente e à multa de ofício de 75%,
conforme disposto no art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Não haveria, portanto, qualquer reflexo sobre a base de incidência, os critérios de
cálculo do tributo ou as penalidades aplicadas. A redefinição temporal, nessa hipótese, revelar-se-
ia anódina.
Portanto, mesmo sob a ótica da sistemática de cálculo do imposto devido, não há
prejuízo à legislação de regência.
Diante do exposto, afasta-se a aplicação da Súmula CARF no 38, pelos seguintes
fundamentos:

a) A súmula tem aplicação restrita à definição do fato gerador para fins de
prazo decadencial, o que não é objeto de controvérsia no presente
processo;
b) Ainda que aplicada, não teria efeito prático sobre o lançamento, pois não
alteraria a base de cálculo, a alíquota aplicável ou o valor das penalidades;
c) O lançamento seguiu a sistemática prevista em lei, com análise
individualizada dos créditos bancários e respeito ao regime de apuração
mensal dos rendimentos.

4.5 AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DA
ATIVIDADE RURAL EM RELAÇÃO AOS INGRESSOS TIDOS POR OMITIDOS
Dado que, no exame do tópico 4.2., concluiu-se que a recorrente não comprovou
adequadamente a origem dos depósitos, por comunhão de pressupostos e premissas, deve-se
também reconhecer que não houve a comprovação de que os ingressos seriam oriundos de
atividade rural exclusiva.
Desse modo, toda a análise do quadro fático ali realizada serve de fundamentação
ao afastamento da base de cálculo presumida e à respectiva sistemática.
Não obstante, além do requisito de consistência lógica, rememora-se os
fundamentos para reconhecer que não houve a comprovação da origem de exploração de
atividade rural, em relação aos ingressos discutidos.
Também é importante registrar que o pedido para reconhecimento da extinção do
crédito tributário, nos termos do art. 156 do CTN, reduz-se à alegação de que as quantias tidas por
Fl. 4106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.263 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720514/2011-86
30
omitidas já teriam sido apresentadas à tributação, e, portanto, extintas pelo pagamento, de modo
a se confundir tanto com a alegação constante no já referido tópico 4.2., como neste tópico.
À caracterização da exploração econômica de atividade rural por pessoas naturais
não basta a realização de operações com commodities típicos ao agronegócio, pois também se faz
necessária (a) a organização dessa atividade (art. 58 e seguintes do Decreto 3.000/1999), bem
como (b) a circunstância de a atividade não se resumir à mera intermediação de animais ou de
produtos agrícolas (art. 58, par. ún., do Decreto 3.000/1999).
Estes autos não contam com documentação cognoscível que revele essa
organização, como a realização de despesas de custeio e de investimento, normalmente
registradas em livro-caixa, mas que também poderiam ser comprovadas de outro modo. Como
observado, os documentos apresentados a título de livro-caixa, com a impugnação, estavam
incompletos, e não se revestiam dos requisitos legais para reconhecimento de sua validade.
Assim, apesar de indiciários, os documentos apresentados são insuficientes para
reconhecimento da atividade rural, tal como definida legalmente.
5
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Relator

Fl. 4107
DF CARF MF
Original